Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707364-19.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: T. V. G. L. REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEI DA CONCEICAO LOPES DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Dispenso a intimação do apelante visto que este manifestou-se sobre o tema na petição de id 66256976. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator